Tribunal: TJSP
Processo: 1000205-69.2021.8.26.0424
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE NO GRAU MÁXIMO (40%). AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. CONSAÚDE. Pretensão direcionada à condenação do réu no pagamento do adicional de insalubridade no grau máximo (40%) e seus reflexos sobre os décimos terceiros salários, férias e terço constitucional, DSRs, FGTS e horas extras. Causa de pedir fundada na assertiva de que o

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE NO GRAU MÁXIMO (40%). AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. CONSAÚDE. Pretensão direcionada à condenação do réu no pagamento do adicional de insalubridade no grau máximo (40%) e seus reflexos sobre os décimos terceiros salários, férias e terço constitucional, DSRs, FGTS e horas extras. Causa de pedir fundada na assertiva de que o autor, admitido no cargo de auxiliar de serviços gerais e cujas atividades eram exercidas na recepção do Hospital Regional Dr. Leopoldo Bevilácqua, expunha-se permanentemente a agentes insalubres biológicos ao manter contato com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas, em especial no período mais crítico da pandemia de Sars-Covid 19. Ação julgada improcedente na origem. Manutenção que se impõe. Prova pericial indicando que o labor exercido pelo autor, ora no arquivo, ora na recepção do nosocômio à luz do Perfil Profissiográfico Profissional – PPP reproduzido no corpo do laudo, possui natureza meramente administrativa e/ou burocrática, ao passo que o contato com pacientes se sucedia ocasional e/ou esporadicamente. Não obstante os posicionamentos firmados pelas Justiças Especializadas Federal e do Trabalho não vinculem esta Corte de Justiça, esclareceu a primeira no julgamento do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei TNU no 20045150619827, j. aos 28/05/2009, que permanente "é a exposição experimentada pelo segurado durante o exercício de todas as suas funções, não quebrando a permanência o exercício de função de supervisão, controle ou comando geral ou outra equivalente, desde que seja exclusivamente em ambientes de trabalho cuja nocividade tenha sido constatada", circunstância a qual, à evidência, não se amolda o caso concreto. Em arremate, não obstante concluísse o expert pela plausibilidade de concessão do adicional de insalubridade no grau médio (20%), é pacífico que o laudo pericial não vincula o juiz, a teor do disposto nos arts. 371 e 479 CPC. Precedentes desta Corte de Justiça. Majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ressalvada a benesse da gratuidade da justiça concedida ao autor. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.